Tribunal: TJDFT
Processo: 0721009-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão dos descontos de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria.
2. Pedido fundado em alegação de diagnóstico de neoplasia maligna desde janeiro de 2019.
3. Pretensão de reconhecimento da isenção tributária e restituição dos valores recolhidos desde o diagnóstico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, com fundamento em alegação de moléstia grave que justificaria isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC).
5. O pedido de isenção foi indeferido administrativamente com base em laudo de junta médica oficial, não juntado aos autos, o que impede a aferição segura da plausibilidade do direito.
6. A ação foi ajuizada apenas em 2025, embora o diagnóstico tenha ocorrido em 2019, revelando ausência de urgência na postulação.
7. A pretensão possui natureza pecuniária, sem demonstração de que os descontos comprometam a subsistência ou o tratamento médico do agravante.
8. Ausente o periculum in mora, não se justifica a concessão da medida antecipatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A concessão de tutela de urgência para suspensão de imposto de renda exige prova inequívoca da moléstia grave e demonstração de urgência qualificada. 2. A ausência de documentos robustos e de comprovação de despesas efetivas afasta o periculum in mora e impede o deferimento liminar da medida."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, caput e § 3o; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Decreto no 9.580/2018, arts. 30 e 35.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1706814, 0712595-18.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 24/05/2023, DJe 09/06/2023.